Tribunal: TJES
Processo: 0010715-45.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010715-45.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

APELADO: ANA PAULA RIBEIRO MOREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por ausência de comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se foi omissa a análise sobre a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência mínima ou recíproca; e (ii) se o acórdão incorreu em vício de fundamentação, à luz do art. 489, §1º, IV, e art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado analisou de forma expressa todas as questões relevantes, incluindo a liberdade de expressão como fundamento para afastar o reconhecimento de prejuízo extrapatrimonial à empresa e, consequentemente, o dano moral indenizável, inexistindo omissão.

4. A alegação de sucumbência mínima ou recíproca foi afastada, uma vez que o entendimento firmado pela sentença e mantido no acórdão colegiado não envolveu perda superveniente do objeto, sendo correta a fixação dos ônus sucumbenciais.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo inaplicável a via recursal para questionamentos sobre eventual erro de julgamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. (id. 7928185) em face do v. Acórdão (id. 7324993), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face de ANA PAULA RIBEIRO MOREIRA, mantendo a r. sentença de origem.

Argumenta a embargante, em suas razões recursais (id 7928185), que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à: (i) necessidade de sobrestamento do presente processo até o julgamento do Tema 837 da Repercussão Geral; (ii) sucumbência mínima ou recíproca, à luz do princípio da causalidade do artigo 86 do Código de Processo Civil; (iii) inobservância ao art. 489 §1º, inciso IV c.c Art. 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC.

Contrarrazões da Embargada no id 9620055 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010715-45.2018.8.08.0011

EMBARGANTE: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

EMBARGADA: ANA PAULA RIBEIRO MOREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. (id. 7928185) em face do v. Acórdão (id. 7324993), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto em face de ANA PAULA RIBEIRO MOREIRA, mantendo a r. sentença de origem.

Argumenta a embargante, em suas razões recursais (id 7928185), que o Acórdão prolatado foi omisso quanto à: (i) necessidade de sobrestamento do presente processo até o julgamento do Tema 837 da Repercussão Geral; (ii) sucumbência mínima ou recíproca, à luz do princípio da causalidade do artigo 86 do Código de Processo Civil; (iii) inobservância ao art. 489 §1º, inciso IV c.c Art. 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC.

Contrarrazões da Embargada no id 9620055 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do Eminente Desembargador Telêmaco Antunes De Abreu Filho, restou assim ementado (id 7324993),
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL CRITICANDO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica" (AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015). 2. No caso em apreço, embora o comentário da apelada seja dotado de palavras de baixo calão, o seu conteúdo revela, na realidade, críticas proferidas à forma de condução das aulas pela Instituição de Ensino. 3. É necessário diferenciar comentários desta natureza – os quais, apesar de chulos, consistem em críticas à prestação do serviço pela pessoa jurídica – daqueles que, de fato, imputam informações falsas à empresa, ou desonram de forma significativa sua imagem, o que não ocorre na hipótese vertente. 4. Considerando que, como dito, a pessoa jurídica apenas sofre dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, revela-se como seu o ônus de comprovar que o ato praticado abalou sua credibilidade, sua imagem e sua reputação, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 5. Era dever da apelante comprovar, indene de dúvidas, que a conduta individual da recorrida lhe causou os supracitados danos, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0010715-45.2018.8.08.0011; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.02.2024)

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual n
ão se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente.
(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o Eminente Relator do apelo no voto condutor do aresto vergastado (id. 7324993) enfrentou as principais questões levadas à juízo, principalmente no que se refere aos argumentos que o levaram a privilegiar o princípio da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, de modo a afastar o reconhecimento de prejuízo extrapatrimonial da empresa e, por conseguinte, o afastamento de dano moral indenizável.

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada.

Ademais, diferentemente do que alega o Embargante, não há que se falar em sucumbência mínima ou recíproca, posto que a solução encontrada na origem pela sentença e mantida pelo julgamento colegiado deste Sodalício não se trata de perda superveniente do objeto estando, portanto, correta a condenação da verba sucumbencial fixada no caso.

Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 837/STF da Repercussão Geral, nada a prover, considerando a inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria e a reunião de elementos suficientes à formação do convencimento do órgão colegiado nesta instância. Assim tem entendido esta Corte nos seguintes recentíssimos arestos de casos semelhantes à hipótese: (TJES - Apelação Cível nº 0000527-16.2018.8.08.0068; Relator: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 09.12.2024 / TJES - Apelação Cível nº 5001757-43.2022.8.08.0011; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.06.2024).

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis,
não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.